Tribunal: TCU
Processo: 020.261/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12324/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.261/2021-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Angela Maria Celestino (XXX.187.297-XX); Benali Correia da Silva (XXX.310.617-XX); Cidalha Vespasiano Borges Cardoso (XXX.205.097-XX); Elza de Melo Resende (XXX.074.827-XX); Juliana da Silva Quintanilha (XXX.995.847-XX); Niralda Pereira da Silva (XXX.576.817-XX); Rachel Alcantara da Silva (XXX.576.717-XX); Ramires Alcantara da Silva (XXX.576.737-XX); Ramon Alcantara da Silva (XXX.576.727-XX); Renan Alcantara da Silva (XXX.576.747-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.